Tribunal: TJDFT
Processo: 0709656-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709656-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA RECORRIDOS: DANILO CORTES ANDRADE, LUCIANA MELO DOS SANTOS, NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS À MONITÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA. INOPOBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo o cheque perdido a sua executoriedade, o portador da cártula poderá propor ação monitória, tal qual dispôs o Superior Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 299 de sua Súmula, “É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”. Ainda que a cártula de cheque não tenha mais força executiva, é considerada líquida, podendo se extrair dela qual o exato valor devido. 2. É desnecessário que o credor comprove a causa debendi do cheque prescrito que instrui a ação monitória. 3. É permitido ao Réu se defender alegando a inexistência de causa debendi, quando não houver circulação do título que aparelha a demanda monitória. No entanto, cabe a ele demonstrar que a prova escrita apresentada não encontra amparo em relação jurídica apta a justificar a emissão do título. 4. “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula” (Súmula n. 531/STJ). 5. O título de crédito goza de autonomia e abstração (art. 13, caput, da Lei n. 7.357/85). O princípio da autonomia se desdobra em dois subprincípios, quais sejam, a abstração (separação entre o título e a relação que lhe deu origem) e a inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, que impede o devedor da obrigação cambial de arguir exceções pertinentes à relação jurídica da qual o terceiro não tenha participado, justamente com vista a preservar a autonomia do título. 6. Não demonstrada a má-fé do adquirente da cártula, presume-se que ele é possuidor de boa-fé e exercita um direito próprio, razão pela qual o pagamento da obrigação entre devedor e litisdenunciados é inoperante em relação ao credor atual. 7. Ante a responsabilidade do emitente pelo pagamento da cártula, não há que falar em acolhimento do pedido para que a condenação recaia exclusivamente sobre os litisdenunciados, isso porque, a denunciação da lide - realizada por autor ou réu, tornará o denunciante e o denunciado litisconsortes, sendo, portanto, possível a condenação solidária, conforme inteligência dos artigos 127 e 128, I, do Código de Processo Civil. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 11, do CPC, alegando que os honorários advocatícios foram fixados em valor ínfimo, diante do grau de complexidade da causa. Defende, assim, a majoração da verba honorária. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa ao artigo 85, § 11, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003